Tribunal: CARF
Processo: 11020.721119/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721119/2010-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.582 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MADEM S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E
EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto e relatório da decisão de piso:
O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica, razão
pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de processo formalizado para o tratamento manual das Declarações de
Compensação eletrônicas – DCOMP anexadas às fls. 2 a 38, transmitidas com o objetivo
de compensar os débitos nelas apontados com créditos de PIS e de Cofins provenientes
da Ação Ordinária no 2005.71.13.003917-4/RS, com trânsito em julgado em 06/09/2007.
Na Ação Ordinária no 2005.71.13.003917-4, a MADEM buscou o reconhecimento
da inconstitucionalidade das disposições do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, que ampliou
a base de cálculo da COFINS e do PIS, e, ao final, obteve sentença da qual extraímos o
seguinte trecho (fls. 58/61):
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em
face da União Federal para, reconhecendo a inconstitucionalidade da base de cálculo
para a cobrança da COFINS e do PIS na forma prevista no artigo 3o, § 1o, da Lei n.
9.718/98, condenar a parte ré a restituir os valores indevidamente recolhidos a este
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721119/2010-88
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.582 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721119/2010-88

título, naquilo que extrapolou o conceito de faturamento (receita pela venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços), no período compreendido entre
dezembro de 2000 e janeiro de 2004 em relação à COFINS, e entre dezembro de 2000 e
novembro de 2002 no tocante ao PIS. Tais valores poderão ser compensados (art. 170-A
do CTN), de acordo com o previsto nos artigos 73 e 74 da Lei n. 9.430/96, e deverão ser
corrigidos pela SELIC, na forma prevista no artigo 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95.
Para aproveitamento desses créditos judiciais, a interessada protocolou Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado,
pleiteando créditos referentes aos períodos de apuração 12/2000 a 01/2004 em relação à
COFINS e 12/2000 a 11/2002 para o PIS, pedido esse que foi deferido no processo
administrativo no 13016.000925/2007-16 (cópia às fls. 146/153). Posteriormente,
transmitiu as Declarações de Compensação.
Com base na decisão judicial em questão, nos documentos juntados aos autos
judiciais, nas declarações e informações constantes nos sistemas da RFB, e nos demais
documentos deste processo, sobreveio a Informação Fiscal da DRF/Caxias do Sul/RS
datada de 19/08/2010, emitida no processo administrativo no 15949.000014/2006-02
(cópia às fls. 203/205), da qual extraímos o seguinte trecho (grifamos):
Desta forma, foram utilizados os valores de faturamento informados pelo
contribuinte, considerando que estes estavam de acordo com os valores da DIPJ.
[...]
Ressalte-se que alguns dos créditos decorrem de compensações não homologadas
que se encontram em discussão administrativa.
Posteriormente, a DRF/Caxias do Sul emitiu o Despacho Decisório no 131 –
DRF/CXL, de 15 de março de 2011 (fls. 209/211), que apresentou a seguinte decisão:
Nos termos do relatório e fundamentação acima, homologo a compensação dos
débitos constantes nas declarações de compensação vinculadas aos autos até a
importância de R$ 287.428,79 (...), sendo R$ 33.076,07 relativo ao PIS e R$ 254.352,72
relativo à Cofins, sobre a qual deverá ser acrescido juros equivalentes à taxa referencial
Selic, de acordo com a decisão judicial.
Os créditos de PIS e Cofins acima reconhecidos deverão ser utilizados para os
débitos das respectivas declarações de compensação.
No Despacho Decisório no 131/2011 da DRF/Caxias do Sul, constou também o
seguinte parágrafo (grifo nosso):
Em relação aos períodos de apuração de julho/2003 a janeiro/2004 de Cofins,
cabe esclarecer que não foi reconhecido o direito creditório integral, tendo em vista que
os débitos de Cofins destes períodos não foram integralmente quitados com as
compensações efetuadas. Portanto, somente foi reconhecido direito creditório relativo
aos valores que foram efetivamente quitados por compensação, sendo descontados os
valores que ainda se encontram em discussão administrativa.
Dessa forma, as DCOMP vinculadas ao crédito judicial em questão (fls. 2/38)
foram homologadas até o limite do direito creditório apurado através do Despacho
Decisório no 131/2011, o que resultou na não homologação de parte das compensações
declaradas conforme demonstra a seguinte relação:

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.582 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721119/2010-88

Regularmente cientificada
do
resultado,
a
interessada
protocolou suas
contrarrazões (fls. 275/277) alegando, em resumo:  que “... o despacho decisório acabou por
indevidamente realizadas pela Fazenda, uma vez que a origem das compensações
irregulares encontra-se em processos administrativos que ainda tramitam, sem decisão
final, em razão de recurso voluntário interposto pela Requerente”;  que “Destes processos admin
decisão final de nenhum deles, até porque os mesmos ainda pendem de julgamento,
conforme se observa nos documentos anexos, e na tabela resumo que se apresenta
abaixo”;

que “Em relação ao processo administrativo 13016.000433/2003-99 a situação é
mais evidente ainda, pois a Requerente está discutindo a pretensão judicialmente, com
depósito judicial já realizado em 29 de julho de 2011, no valor de R$ 76.376,30”;  e que “... c
créditos das mesmas se referem a ressarcimento de IPI, não tendo nada que ver com o
pedido de compensação relacionado ao indevido alargamento da base de cálculo de PIS e
COFINS”.
No final de sua manifestação de inconformidade, a interessada requer “a revisão e
reconsideração do despacho decisório, pelos motivos aqui expostos, considerando-se
também os valores aqui referidos”.
Acompanharam a peça de defesa da MADEM, às fls. 278/444, diversos
documentos incluindo partes dos processos administrativos pendentes de julgamento, no
intuito de demonstrar que os valores declarados nas DCOMP são totalmente
procedentes.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.582 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721119/2010-88

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o quê não pode ser admitida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/11/2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o quê não pode ser admitida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO
-
FALTA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
-
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, é essencial a
comprovação da liquidez e certeza dos créditos para a efetivação do encontro de contas.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário alegando que há ordem judicial determinando a compensação/restituição dos valores
recolhidos/cobrados no tocante a COFINS entre dez/00 e nov/04, e no tocante o PIS, entre
dez/00 e nov/02, inexistindo margem para interpretação e descumprimento da ordem judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Nos termos do despacho decisório de fls.209-211, constatasse que a fiscalização
homologou parcialmente os pedidos de compensação apresentados pela Recorrente. Na parte não
homologada, a fiscalização motivou suas razões da seguinte forma:
Em relação aos períodos de apuração de julho/2003 a janeiro/2004 de Cofins,
cabe esclarecer que não foi reconhecido o direito creditório integral, tendo em vista que
os débitos de Cofins destes períodos não foram integralmente quitados com as
compensações efetuadas. Portanto, somente foi reconhecido direito creditório relativo
aos valores que foram efetivamente quitados por compensação, sendo descontados os
valores que ainda se encontram em discussão administrativa.
Os créditos não reconhecidos pela fiscalização, estavam à época do proferimento
do despacho decisório, sendo discutidos nos processos administrativos indicados na planilha de
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.582 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721119/2010-88

fls.204, a saber: 13016.000486/2003-18; 13016.000552/2003-41; 13016.000552/2003-41;
10316.000596/2003-71; 13016.000004/2004-01; 13016.000051/2004-46; e 13016.000663/2003-
58.
Portanto, e ao contrário do que explicitou a Recorrente, a fiscalização cumpriu a
risca a decisão judicial que determinou a restituição apenas dos valores indevidamente
recolhidos. Como os débitos das contribuições haviam sido quitadas por meio de compensações
não homologadas e que estavam sub judice, inexistia o pagamento indevido das referidas
contribuições.
Entretanto, não obstante o acerto da decisão inaugural, verifica-se que os
processos anteriormente citados, já foram definitivamente julgados pela CSRF e reconhecerem
parcialmente o direito da Recorrente. É o que se extrai da ementa do processo
13016.000004/2004-01 (acórdão 9303-005.519) que serviu de paradigma para os demais PA ́s:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
NÃO-CUMULATIVIDADE. CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS
DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO POR
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral, no sentido da não-
incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins na cessão onerosa para terceiros de
créditos de ICMS acumulados, originados de operações de exportação, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por
força regimental, para fatos geradores anteriores à produção de efeitos da Lei no
11.945/2009, que expressamente previu a sua exclusão da base de cálculo das
contribuições.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
De todo contexto fático, extrai-se que a decisão definitiva proferida nos processos
nos
13016.000486/2003-18;
13016.000552/2003-41;
13016.000552/2003-41;
10316.000596/2003-71; 13016.000004/2004-01; 13016.000051/2004-46; e 13016.000663/2003-
58, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o
crédito por ele apurado e modificará o despacho que deferiu parcialmente o crédito pleiteado.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida nos processos
administrativos nos 13016.000486/2003-18; 13016.000552/2003-41; 13016.000552/2003-41;
10316.000596/2003-71; 13016.000004/2004-01; 13016.000051/2004-46; e 13016.000663/2003-
58 repercutirá nestes autos.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexos das decisões proferidas naqueles processos com o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se manifestar acerca do parecer
conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital